Tribunal: TJDFT
Processo: 0005411-24.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005411-24.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO, TADEU BATISTA DA SILVA, UBALDINO ALVES DE FREITAS, UMBERTO JOSE LOPES, URIAS MEDEIROS SALVIANO, UYLSON RODRIGUES DE CARVALHO, VAINI OLIVEIRA, VALDECI BUENO KULTN, VALDECI DE ALMEIDA, VALDECI FRANCISCO GOMES CESSIONÁRIO: MARIA NATIVIDADE ALVES BEZERRA DE FREITAS, HONORINDA RODRIGUES DE CARVALHO, JAUNA PATRICIA RODRIGUES DE CARVALHO, UYDERSON RODRIGUES DE CARVALHO, CRISTIANE RODRIGUES DE CARVALHO, ANTONIO VITOR RODRIGUES DE CARVALHO, JANAINA EMILIA RODRIGUES DA CONCEICAO DEVEDOR: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária para os credores ANTONIO VITOR RODRIGUES DE CARVALHO, CRISTIANE RODRIGUES DE CARVALHO, HONORINDA RODRIGUES DE CARVALHO, JANAINA EMILIA RODRIGUES DA CONCEICAO, JAUNA PATRICIA RODRIGUES DE CARVALHO e UYDERSON RODRIGUES DE CARVALHO. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. 2. Quanto ao credor UELYTON BASTOS DE CARVALHO, intime-o, por WhatsApp no número indicado no ID 15676335, para que comprove ser de sua titularidade a conta apresentada no formulário ID 15676332. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios